Tribunal: TCU
Processo: 006.502/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Luiz Carlos Saletti contra o Acórdão 2.464/2025-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame do Acórdão 2464/2025-TCU-Segunda Câmara referente ao ato de concessão de aposentadoria de Luiz Carlos Saletti, emitido pelo Tribunal Superior do Trabalho. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. enviar cópia deste acórdão ao recorrente, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.